Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708184-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON BARBOSA MACIEL, SÉRGIO PAULO LOPES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA VALERIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS, TÂNIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE AMÂNCIO IRENE DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISSENSO QUANTO AO TEOR DA AVENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 2. Tendo a parte apresentado requerimento genérico para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada. 3. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. 4. Não sendo possível verificar o valor dos honorários advocatícios pactuados em contrato verbal, serão eles arbitrados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da causa, considerando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 5. O Código Civil e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelecem que prescreve em cinco anos o pleito de cobrança de honorários de advogado. 6. O prazo prescricional para cobrança de honorários será contado a partir da renúncia ou revogação do mandato. 7. Considerando as especialidades do caso em análise, em especial o abandono da causa pelos patronos por mais de dez anos, o prazo prescricional deve ser contado a partir do encerramento dos trabalhos, ou seja, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento. 8. Recurso de Apelação do réu conhecido e provido. Recurso de Apelação dos autores prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguinte dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 25, inciso V, da Lei 8.906/1994, e 125 do Código Civil, defendendo que a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários contratuais possui regência específica no Estatuto da OAB, sendo que referido diploma estabelece como únicos marcos da contagem da prescrição correlata a renúncia e a revogação do mandato. Destacam que a tentativa do acórdão recorrido de deslocar a discussão para a eficiência ou ineficiência da prestação dos serviços, previamente ciente de que o resultado foi alcançado em sua plenitude, uma vez que os recorridos obtiveram o total do valor pleiteado, não tem pertinência, porque aqueles são os critérios legais para aferição, não podendo ser mitigados; c) artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil, salientando a existência de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente diante da ausência de publicação da pauta. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não cabe aos insurgentes em relação à salientada contrariedade aos artigos 25, inciso V, da Lei 8.906/1994, e 125 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Com efeito, apesar da revogação do mandato, decorrente da contratação de novos patronos somente ter ocorrido no ano de 2015, resta claro que houve uma renúncia tácita do mandato pelos autores, haja vista o abandono do feito, inclusive com a nomeação de um deles em cargo público incompatível com a continuidade do mandato. A ausência de interesse no prosseguimento da demanda ou até mesmo no recebimento de valores pode ser constatada também pelo ajuizamento da presente demanda apenas dois meses antes de findar o prazo quinquenal contado a partir da nomeação de novos advogados. Ou seja, os autores aguardaram mais de 25 (vinte e cinco) anos desde o início do mandato e cerca de 20 (vinte) anos desde o encerramento de suas atribuições para iniciar a cobrança dos valores que lhes eram devidos, o que demonstra a falta de interesse para tanto. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir da conclusão do serviço, ou seja, do trânsito em julgado da Ação de Conhecimento, ocorrida no ano de 2001, porquanto a partir daquele momento não foi mais prestado nenhum serviço advocatício pelos autores. Deve-se ressaltar que a desídia dos patronos em iniciar a fase de Cumprimento de Sentença poderia ter acarretado, inclusive, eventual alegação de prescrição da pretensão executiva, haja vista a execução prescrever no mesmo prazo da ação. Por tais razões, entendo prescrita a pretensão autoral de arbitramento e cobrança de honorários, haja vista o encerramento do serviço prestado ter se dado com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ID 31412223). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao alegado malferimento ao artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Verificada a existência de omissão no julgado quanto à tese de prejuízo processual ocorrido em função do julgamento dos embargos de declaração sem a devida publicidade, devem ser parcialmente acolhidos os aclaratórios. 2.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e intimação da data da sessão de julgamento, mediante publicação na imprensa oficial, visto que o feito é apresentado em mesa, não cabendo, ainda, sustentação oral. 3 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, mantido o desprovimento do agravo interno (EDcl no AgInt no AREsp 1772133/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005